Tribunal: TJPA
Processo: 0811418-73.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811418-73.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA LUCY SANTOS DUARTE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0811418-73.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: MARIA LUZY SANTOS DUARTE

ADVOGADO: CAIO CESAR BRUN CHAGAS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação comprovada. Inexistência de fraude ou falha na prestação de serviço. Legitimidade dos descontos. Danos morais afastados. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por MARIA LUZY SANTOS DUARTE contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afastando os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em ação movida contra o BANCO BMG S/A.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC pela agravante, bem como a legalidade dos descontos efetuados e a existência de eventual dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

A contratação foi comprovada por meio do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” firmado pela autora, o qual apresenta sua assinatura e autorização para desconto em folha, além de documentos pessoais e extratos de utilização do cartão, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A agravante reconhece a assinatura no contrato, limitando-se a questionar a clareza das informações prestadas. Contudo, a modalidade contratada está destacadamente descrita no instrumento, inexistindo comprovação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

5.

A constituição de RMC é prática lícita, prevista no art. 15, I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, desde que haja anuência formal do beneficiário, como ocorreu no caso concreto.

6.

Inexistindo ilegalidade na pactuação e tendo havido a efetiva utilização do cartão, é indevida a pretensão de restituição de valores descontados a título de RMC, devendo ser observada a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

7.

Diante da regularidade da contratação e ausência de conduta abusiva ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável, inexistindo ofensa a direito da personalidade ou situação que extrapole os meros aborrecimentos.

8.

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os precedentes do TJPA e de outros Tribunais estaduais, não sendo infirmada por novos elementos trazidos no agravo interno.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é lícita e não configura prática abusiva quando formalizada com a expressa anuência do consumidor. 2. A existência de contrato assinado e utilização do serviço afasta a alegação de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a contratação e a legalidade dos descontos efetuados, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6º, III; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apel. n. 7002439-25.2018.822.0007; TJRO, Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007; TJRO, Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA LUZY SANTOS DUARTE,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 20295093), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 20789483), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“(...) à reforma da decisão que negou provimento à Apelação Cível, a fim de que haja o devido reconhecimento no processo nº 0811418-73.2023.8.14.0051, com tramitação regular até decisão final para que sejam acolhidos e tornados procedentes todos os pedidos acima descritos.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID nº 21314486).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

O agravante propôs a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. Segundo extrato acostado no PJe ID 17226465, há comprovação da contratação firmada pelo agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, o agravante não negou a realização do contrato, apenas discutiu a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da autora, uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pela cópia colacionada pela instituição financeira apelada (ID 17226472 – Pág. 1-7). Ademais, em réplica, o apelante admite ter firmado o documento, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, o ônus da leitura e aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 20295093).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025